Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711664-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONY FERREIRA GOMES AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO SIMONY FERREIRA GOMES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 119767694, autos originários) proferida na ação de cobrança de seguro c/c indenização de danos materiais e morais movida contra AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que indeferiu a produção de prova oral consistente na oitiva de duas testemunhas, nos seguintes termos: “Inicialmente, inobstante o pleito autora para produção de prova oral, vejo que a confecção do laudo pericial conclusivo, no tocante às avarias dos veículos, que se mostra suficiente para o julgamento do feito, a impor o indeferimento do pedido, à luz do disposto no artigo 443 do CPC. Neste passo, encerrados os trabalhos, em relação ao pagamento dos honorários, EXPEÇA-SE Ofício com força de Alvará dos valores atinentes aos honorários periciais remanescentes (IDs 99906550 e 102458792), com acréscimos legais, para conta indicada pelo perito no ID 95635854. Após, INTIME-SE o perito para ciência, bem assim, agradecendo-lhe a presteza e prontidão na elaboração dos trabalhos. Em seguida, promova-se o seu descadastramento no sistema PJe (art. 2o, III, da Instrução no 8 da Corregedoria) No mais, sem prejuízo das determinações supra, nos termos do art. 364, § 2o, do CPC, venham pelas PARTES suas alegações finais no prazo SUCESSIVO de quinze (15) dias, iniciando-se pela parte requerente. Cuidando-se de autos eletrônicos, desnecessária nova intimação do requerido para oferta dos seus memoriais. Assim, findo o prazo do requerente, iniciar-se-á automaticamente o prazo da parte requerida. Ao final, VENHAM conclusos para sentença. I.” A r. decisão que indefere produção de prova oral não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, e a controvérsia não versa sobre mérito do processo, inc. II, do referido dispositivo, como alega a agravante-autora. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual cerceamento de defesa em apelação, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora